Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-06.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual civil. Ofensa física. Acordo para suspensão condicional de processo criminal. Indenização na área cível. Danos morais. Danos estéticos.

1.. O acordo de suspensão condicional do processo criminal não impede o ofendido de ajuizar de ação de reparação de danos morais e estéticos.

2.. A ofensa física gera, para o ofensor, o dever de reparar dano moral pelas graves lesões sofridas pela vítima, e danos estéticos pela mutilação de função natural do organismo.

3.. Recurso desprovido.